Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual Civil. Ação de exigir contas. Pretensão aviada por condomínio em face de ex-síndico. Objeto. Prestação de contas relativa a numerário depositado judicialmente em favor do condomínio, em ação de cobrança movida em desfavor de condômina inadimplente. Procedimento especial. Primeira fase. Obrigação infirmada. Julgamento de improcedência do pleito autoral. Ultimação do processo. Via inadequada. Prévia prestação de contas pelo síndico. Assimilação. Prestação formal das contas. Inexistência. Assembleia geral extraordinária devidamente convocada para esse desiderato. Comparecimento do síndico e apresentação das contas correlatas. Inocorrência. Deliberação, aprovação ou rejeição anterior sobre essa gestão em particular. Inexistência. Contas. Prestação. Obrigação legal do síndico. Direito de exigir contas pelo condomínio. Afirmação. Obrigação de prestar as contas demandadas. Sentença. Reforma. Reconhecimento. Ingresso da lide na segunda fase do procedimental. Imperiosidade. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação de exigir contas manejada por condomínio em desfavor do síndico, com o desiderato de lhe impor a obrigação de apresentar contas pertinentes ao destino de quantia depositada no ambiente de processo judicial no qual o condomínio figurava como credor, julgara improcedente o pedido, infirmando a cominação almejada e, conseguintemente, impedindo o ingresso da lide na segunda fase do procedimento especial.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição se ressoa viável a apreensão externalizada na sentença no sentido de que o condomínio utilizara-se de via acionária imprópria, notadamente sob o prisma de que estaria a demandar prestação de contas de valores já previamente apresentados pelo síndico, assim como à verificação, acaso mantida a resolução original, da legitimidade do valor adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
4. Atuando como gestor de recursos alheios, o síndico está legalmente obrigado a prestar contas da gestão que empreende durante o exercício do múnus ao universo de condôminos reunidos em assembleia convocada com esse objetivo na forma prescrita em sua convenção e resguardada pelo ordenamento jurídico (Lei no 4.591/1964, art. 22, §1o, alínea "f"; Código Civil, art. 1.348, inciso VIII), daí defluindo que, apuradas irregularidades na gestão do condomínio e convocada, na forma da convenção, assembleia geral extraordinária com o desiderato de obter maiores informações sobre a higidez do dispêndio, mas não obtendo a assembleia a prestação almejada, em função da negativa do síndico em comparecer e fornecer as informações reclamadas, afigura-se legítima a pretensão do condomínio de obter judicialmente contas de seu gestor.
5. No formato legal, o síndico deve dar contas da gestão que empreendera ao condomínio e dos recursos coletivos advindos dos condôminos à assembleia anual dos condôminos, ou, ademais, em reunião assemblear extraordinária que tenha esse desiderato fixado como ordem do dia, atuando os condôminos, na reunião, como auditores e árbitros das contas apresentadas, e, não havendo apresentação das contas requestadas na forma convencionada, o síndico fica obrigado a fazê-lo judicialmente, o que impõe, na primeira fase da ação, a prolação de decisório reconhecendo a obrigação de prestação das contas e, ademais, a submissão da lide à segunda fase do procedimento, mediante a assinalação do prazo legal para seu correlato fornecimento de forma específica e adequada, sob pena de não ser lícito ao gestor, posteriormente, impugnar as que eventualmente venham a ser apresentadas pela parte autora (CPC, arts. 550, §5°, e 551).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.